Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação tempestiva. Excesso de execução. Matéria pendente de decisão definitiva. Remessa dos autos à contadoria judicial. Mera fixação de parâmetros a serem observados na elaboração do cálculo. Abatimento de valores liberados em favor da exequente em outro processo. Descabimento. Decote já realizado. Reabertura indevida do prazo para pagamento voluntário da dívida. Recurso parcialmente provido.
i. caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão que admitiu a impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la tempestiva, e, entre outras disposições, ordenou a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando os critérios e parâmetros a serem observados na elaboração do cálculo, inclusive em relação aos valores que devem ser considerados na composição do quantum debeatur e abatidos da quantia disposta na sentença condenatória.
II. Questão em discussão
2. O mérito recursal gira em torno de discussão sobre: (i) tempestividade da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) acerto técnico da disposição decisória acerca da alegação de excesso de execução; (iii) cabimento da determinação judicial de abatimento na composição do quantum debeatur do valor correspondente aos grãos de soja liberados em favor da exequente em outro feito; (iv) viabilidade de, ante possível excesso de execução, reabrir o prazo à satisfação voluntária da obrigação sem a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 525, caput, do CPC prevê que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença só tem início após o decurso do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário do débito.
4. A decisão agravada não enfrentou o mérito da arguição de excesso de execução, tendo apenas fixado os critérios e parâmetros a serem observados para a elaboração do cálculo pela contadoria judicial, daí porque não há interesse recursal a justificar a sua revisão para prontamente rejeitar a impugnação da parte adversária.
5. Constatado que a condenação disposta na sentença já contempla valor apurado após o abatimento do pagamento indicado pelos executados, é inadmissível determinação que importe em novo abatimento/decote referente ao mesmo fator.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1013978-73.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CORREÇÃO MONETÁRIA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:

EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (AGRAVADO), LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT - CPF: 832.850.081-72 (AGRAVADO), LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT - CPF: 014.600.320-98 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MERA FIXAÇÃO DE PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. ABATIMENTO DE VALORES LIBERADOS EM FAVOR DA EXEQUENTE EM OUTRO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECOTE JÁ REALIZADO. REABERTURA INDEVIDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I
. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão que admitiu a impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la tempestiva, e, entre outras disposições, ordenou a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando os critérios e parâmetros a serem observados na elaboração do cálculo, inclusive em relação aos valores que devem ser considerados na composição do
quantum
debeatur
e abatidos da quantia disposta na sentença condenatória.

II. Q
uestão em discussão

2. O mérito recursal gira em torno de discussão sobre: (i) tempestividade da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) acerto técnico da disposição decisória acerca da alegação de excesso de execução; (
iii
) cabimento da determinação judicial de abatimento na composição do
quantum
debeatur
do valor correspondente aos grãos de soja liberados em favor da exequente em outro feito; (
iv
) viabilidade de, ante possível excesso de execução, reabrir o prazo à satisfação voluntária da obrigação sem a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.

III. R
azões de decidir

3. O art. 525, caput, do CPC prevê que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença só tem início após o decurso do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário do débito.

4. A decisão agravada não enfrentou o mérito da arguição de excesso de execução, tendo apenas fixado os critérios e parâmetros a serem observados para a elaboração do cálculo pela contadoria judicial, daí porque não há interesse recursal a justificar a sua revisão para prontamente rejeitar a impugnação da parte adversária.

5. Constatado que a condenação disposta na sentença já contempla valor apurado após o abatimento do pagamento indicado pelos executados, é inadmissível determinação que importe em novo abatimento/decote referente ao mesmo fator.

IV. D
ispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Cumprimento de Sentença no 1013685-06.2023.8.11.0055, distribuído por dependência da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1001751-85.2022.8.11055), ajuizada pela agravante contra ESPÓLIO IRINEU SIEBERT, LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT e LUCIANE INÊS LEIDEMER WERLANG SIEBERT, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelos executados/agravados para definir que “
o crédito exequendo, em desfavor do Espólio de
Ireneu
,
(deve ser)
submetido à recuperação judicial, com a continuidade da execução em relação aos avalistas
”, e, uma vez constatado excesso de execução, ordenar “
a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização dos cálculos
”, considerando os apontamentos realizados nas razões decisórios no que concerne à atualização monetária dos débitos que compõem o
quantum
debeatur
e à compensação de créditos (cf. Id. no 191523497 dos autos de origem).

A agravante alega que a “
impugnação é intempestiva, pois o prazo de quinze dias úteis para impugnação (art. 525 do CPC) esgotou-se em 30 de janeiro de 2024 e o protocolo da impugnação foi feito em 31 de janeiro de 2024
”, o que, embora tenha sido arguido no feito de origem, foi desconsiderado pela MMa. Juíza, “
assim, deverá ser reformada a decisão agravada para acatar a intempestividade da impugnação, nos termos do art. 525 do CPC
”.

Sustenta que não há falar em excesso de execução no que tange à cobrança das custas processuais, já que “
os valores estão somente corrigidos, não havendo incidência de juros
”, e, de igual modo, “
não há excesso de execução na cobrança de honorários arbitrados por sentença passado em julgado, aplicando-se o percentual sobre o valor corrigido, até porque o comando da sentença foi de percentual sobre o valor da condenação
”.

Diz que, em relação à compensação de créditos, “
incorre em erro novamente a respeitável decisão, eis que já foi devidamente decotado o valor de R$ 116.000,00, devidamente corrigido e aplicado juros de 1%, desde a data base de 13 de setembro de 2021 conforme determinou a sentença
”, e, conforme já explicado e demonstrado nas suas manifestações no curso do processo, “
da dívida originalda CPR, na quantia de 42.850 sacas de 60kg ̧ houve diversos decotes e um deles foi exatamente as 6.314 sacas de 60 kg objeto dos autos 1000336-63.2021.8.11.0100, posteriormente liberadas ao credor/agravante
”, ou seja, “
as tais 6.314 sacas de 60 kg objeto dos autos 1000336-63.2021.8.11.0100 sequer foram objeto de cobrança na ação principal, pois foram decotadas antes da propositura da ação principal de obrigação e fazer
”, e, no mais, ainda que tivesse alguma pertinência, “
essa matéria deveria ter sido discutida naqueles autos
, (estando),
portanto, preclusa
”.

Afirma, sob essa perspectiva, que “
é

nítida a configuração de má-fé dos agravados, que postulam insistentemente o decote da quantia de 6.314 sacas de soja de 60 kg
”, mesmo sabendo que a quantia já “
foi diligentemente subtraída do valor devido
”.

Alega, por fim, que “
a decisão incorre em erro por determina a reabertura de prazo para pagamento sem as penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil1 (honorários e multa)
”, haja vista que os “
agravados foram intimados para pagamento em 16 de novembro de 2023 (id 134192317) e decorreu o prazo para pagamento em 11 de dezembro de 2023, sendo que a alegação da impugnação é o de excesso de execução, de forma que tal expediente não interrompe os atos executivos nos termos do art. 525, §6o do CPC, nem mesmo impede a imposição da penalidades do artigo 523, §1o do CPC, que passa a ser devido no decurso de 15 dias sem o devido pagamento
”.

Pede, então, oprovimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, não se conheça da impugnação ao cumprimento de sentença,

eis que intempestiva, ou, ao menos, seja rejeitada as teses de excesso de execução; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 284133868).

A decisão vinculada ao Id. no 285893382 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os agravados ofertam contrarrazões junto ao Id. no 291352859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS, OAB/MT No 7194.

V
O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Como já relatado, o processo de origem diz respeito à fase de Cumprimento de Sentença instaurada nos autos de ação de Obrigação de Fazer, posteriormente convertida em Perdas e Danos, ajuizada pela agravante Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda em desfavor dos agravados da família
Siebert
, cujo título executivo judicial consiste na sentença de parcial procedência do pedido que condenou os réus, ora executados/agravados, ao “pagamento de R$ 1.789.504,50 (atualizado em 28 de fevereiro de 2021) que deve ser atualizado pelo INPC e juros legais desde tal data, reconhecido o direito a compensação de tal crédito com o montante de R$ 116.000,00, na data de 13/9/2021”.

Eis, a propósito, os principais excertos da sentença exequenda:

“Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em desfavor de IRINEU SIEBERT, LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT e LUCIANE INES LEIDEMER WELANG SIEBERT, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Afirma a requerente que firmou com a parte requerida a Cédula de Produtor Rural (CPR) no 014/CNP/2021, a qual assumiu o compromisso de entrega de 2.571.000 Kg de soja em grãos. No entanto, afirma que quando do vencimento (28/02/2021), os requeridos deixaram de entregar a quantia equivalente a 8.940 sacas de soja de 60kg cada.

(...)

O autor apresentou emenda id. 82186455, retificando os valores entregues pelo requerido, o montante original da cédula e o montante protegido pela operação de
barter
, mantendo os pedidos iniciais, tendo no id. 83232343 pugnado pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a não localização dos grãos objeto da cédula, pugnando pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 2.582.520,54, incluindo multa de 30% e juros de mora de 1% ao mês e correção pela Selic, observando-se a cotação da soja na data de 28/2/2012 junto ao site da Aprosoja, no montante de R$ 154,75, na região de Brasnorte/MT, prosseguindo-se o feito pelo rito da execução.

(...)

Inicialmente, no que tange ao saldo devedor da CPR, considerando-se que ambas as partes confirmam que os insumos efetivamente adquiridos pela requerida se deram em valor inferior ao contratado na CPR é certo que o saldo devedor deve ser apurado com base na diferença entre os sacos de soja que correspondem a aquisição de insumos e do montante que foi voluntariamente entregue pelo requerido, que de fato é incontroverso.

Contudo, no que tange ao montante de grãos destinados a aquisição dos insumos, reputo que não assiste razão à requerida em pretender fixar o preço dos insumos a cotação da soja na data do fornecimento, visto que não se trata de operação a vista e sim para entrega futura onde a cotação é livremente pactuada pelas partes, nesse passo extraio dos autos que deve prevalecer o montante informado pela autora de 34.790 sacas, visto que inferior ao que se extrai do documento objeto do id. 8332052, apresentado pelo próprio requerido, que indica que os insumos fornecidos pela autora foram pactuados no montante de 35.689 sacas, o que reputo traduzir o que foi efetivamente pactuado pelas partes.

Assim, considerando-se que se mostra incontroversa a entrega pelo requerido de 25.790 sacas, chegamos a um saldo devedor de 9.000, sacas, de onde se extrai o saldo de 11.700 sacas quando do vencimento da cédula., ante o acréscimo de 30% sobre o saldo devedor, o que por si só justifica a rejeição de plano quanto a redução do percentual da multa sobre o que não foi adimplido, visto que a multa foi computada apenas sobre o que foi inadimplido.

Ressalto, contudo, que tal saldo deve ser limitado a 11.622
sc
sacos na data do vencimento da cédula, visto que este foi o montante que foi expressamente pleiteado pela parte autora na inicial.

(...)

Todavia, deve ser acolhida a pretensão a compensação do saldo devedor do requerido pelo montante de R$ 116.000,00, valor que deve ser amortizado do saldo devedor do requerido na data de 13/9/2021, data em que tais valores foram transferidos pelo requerido ao autor (id. 83320571), visto que incontroverso nos autos o recebimento de tais valores pelo autor e a ausência de qualquer vinculação de tal valor a outra operação efetivamente concretizada entre as partes, visto que incontroverso nos autos que tais valores se destinava a pagamento de pedido que foi cancelado pelo autor sem a subsequente restituição, o que justifica a amortização do saldo devedor do requerido na data do depósito.

Ante o exposto, com fulcro nos argumentos acima despendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.789504,50 (valor atualizado em 28 de fevereiro de 2021) que deve ser atualizado pelo INPC e juros legais desde tal data, reconhecido o direito a compensação de tal crédito com o montante de R$ 116.000,00, na data de 13/9/2021.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando-se que o autor sucumbiu de parcela mínima do pedido condeno o requerido ao pagamento de 90% das custas devendo o autor responder por 10%
das mesmas
. Condeno a parte requerida ainda ao pagamento de honorários, arbitrados no patamar de 10% do valor da condenação e a parte autora ao pagamento de honorários ao advogado do requerido ora arbitrados em 10% sobre R$ 116.000,00.”

Em 20.09.2023, a ora agravante Via Fértil distribuiu pedido de cumprimento provisório de sentença, o qual, mais tarde, com o trânsito em julgado da sentença, foi convertido em cumprimento definitivo.

O despacho inicial de intimação para pagamento voluntário da dívida foi proferido em 13.11.2023 e publicado, via
DJe
, em 16.11.2023.

Em 31.01.2024, os executados/agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, onde, entre outros pontos, arguiram o excesso de execução decorrente da adoção de parâmetros e critérios de atualização monetária equivocados no cálculo apresentado pela exequente.

Em primeiro momento, a MMa. Juíza rejeitou a impugnação por considerá-la intempestiva, o que teria resultado na preclusão da oportunidade de discutir as objeções ali abordadas, porém, na sequência, acolheu os embargos de declaração interpostos pelos executados, a fim de definir o seguinte:

“
Inicialmente, verifica-se a tempestividade das impugnações, pois protocoladas no último dia do prazo legal.

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO DE IRINEU SIEBERT

O impugnante juntou aos autos prova da admissão de seu pedido de recuperação judicial, na forma da Lei 11.101/2005, bem como da inclusão do crédito exequendo na relação de credores apresentada nos autos do processo
recuperacional
.

A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa física produtora rural para requerer recuperação judicial, desde que comprovado o exercício regular da atividade empresarial, nos termos do art. 971 do Código Civil e do art. 48 da Lei 11.101/2005.

A finalidade precípua da recuperação judicial é preservar a empresa (ou a atividade produtiva rural), manter os empregos e os meios de produção, e assegurar o pagamento ordenado aos credores, conforme os princípios da função social da empresa e da viabilidade econômica do devedor.

Permitir a continuidade do cumprimento de sentença em paralelo ao processamento da recuperação viola o princípio do juízo universal, compromete a isonomia entre os credores e inviabiliza a consolidação e reestruturação do passivo, pilares essenciais do regime
recuperacional
.

No mesmo sentido o impugnante comprova a habilitação do crédito pela exequente em id. 139959367.

DO EXCESSO À EXECUÇÃO

Custas Processuais

As custas processuais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso, sem incidência de juros moratórios, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp: 1847954 SP 2019/0337260-6).

Honorários Sucumbenciais

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem incidir apenas sobre o valor corrigido monetariamente, sem adição de juros de mora, exceto após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 85, §16 do CPC e jurisprudência correlata.

Correção Monetária e Juros

O valor principal da condenação (R$ 1.789.504,50, atualizado até 28/02/2021) deverá ser corrigido pelo INPC desde tal data, e juros legais.

Os juros legais de mora incidem a partir de 28/02/2021, somente sobre o valor principal.

Compensação

O valor do título discutido neste processo deverá ser devidamente atualizado até as datas correspondentes aos valores a serem compensados, de modo que as deduções ocorram nas datas respectivas:

•

R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), com data-base de 13/09/2021, conforme compensação expressamente reconhecida na sentença;

•

R$ 767.403,56 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser deduzido com base na data de 13/11/2023, conforme auto de liberação das 6.314 sacas de soja recebido no bojo do processo no 1000336-63.2021.8.11.0100.

(...)

Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para que o crédito exequendo, em desfavor do Espólio de
Ireneu
, seja submetido à recuperação judicial, com a continuidade da execução em relação aos avalistas.

Determino a remessa dos autos ao contador judicial para atualização dos cálculos, nos termos acima expostos.

Após, não havendo impugnação, desde logo homologo os cálculos apresentados e determino a intimação dos executados para que efetuem o pagamento no prazo legal, sob pena de incidência das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil.”

Em relação à arguição de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, da leitura das razões expostas pela exequente/agravante em 1o Grau, nota-se que ela esqueceu de considerar em seus cálculos o feriado do dia 08.12.2023 (Dia da Justiça), o qual não deve ser computado no prazo de 15 dias úteis à oposição da impugnação (CPC, art. 525, caput), pois, como é assente que o último dia para o pagamento voluntário da dívida caiu em 07.12.2023, o termo final à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença é 31.01.2024.

Sobre o excesso de execução, embora os termos da decisão agravada não sejam exatamente claros quanto a isso, a interpretação que melhor se adequa à hipótese é a de que, naquele momento, por meio daquele pronunciamento judicial, a MMa. Juíza ainda não chegou a enfrentar o mérito da questão, isto é, se procede ou não a arguição dos executados de excesso de execução, tendo apenas fixado os critérios e parâmetros a serem observados pela contadoria do Juízo ao elaborar o cálculo que virá para municiá-la das informações técnicas necessárias para que possa decidir, com segurança, a controvérsia.

Logo, considerando que a exequente/agravante não discorda propriamente dos parâmetros consignados na decisão agravada, ao revés, acaba por admitir a sua justeza, por via oblíqua, ao afirmar que o seu cálculo já foi elaborado os seguindo à risca, e que a constatação sobre a idoneidade de tal assertiva, isto é, de que
“não há excesso de execução na cobrança de honorários arbitrados por sentença passado em julgado” e que “os cálculos apresentados estão corretos e limitados àquilo que foi fixado em sentença”
, por exigir conhecimentos contábeis, e diante do cálculo divergente apresentado pela parte adversária, ainda depende do cálculo tira-teima elaborado pela contadoria judicial, não vejo interesse recursal a justificar o conhecimento do recurso neste ponto.

Esse mesmo entendimento compreende e se aplica à parte da decisão que dispôs sobre a fórmula a ser seguida à compensação dos 116 mil reais expressamente determinada na sentença exequenda, porque, repito, aqui, o que se tem é a mera fixação de critério/parâmetro a ser observado pela contadoria judicial, e não a conclusão de que o cálculo apresentado pela exequente/agravante deixou de considerar e abater esse valor na apuração do
quantum
debeatur
.

Já no que diz respeito à “compensação” (ou, mais exatamente, abatimento) do valor de R$ 767.403,56, resultado da conversão para dinheiro da importância econômica das 6.314 sacas de soja liberadas em outro feito (Proc. no 1000336-63.2021.8.11.0100) em favor da Via Fértil, aqui, sim, a decisão agravada merece reforma, na medida em que esse abatimento/subtração já foi realizado pela exequente/agravante desde o início do processo, ou seja, desde o pedido deduzido na fase de conhecimento, conforme conclusão alcançada, depois de amplo debate e minuciosa investigação, na decisão por mim proferida nos autos da Impugnação à Relação de Credores no 1049606-68.2023.8.11.0041, distribuída por dependência da Recuperação Judicial no 1046938-61.2022.8.11.0041, onde, com apoio no teor do parecer do Administrador Judicial, restou assentado o seguinte:

“A presente controvérsia gira, pois, em torno da suposta necessidade de abatimento do valor correspondente à soja arrestada e posteriormente liberada em favor da credora, no âmbito dos Embargos de Terceiro n. 1000336-63.2021.8.11.0100, o que teria, segundo alega o impugnante, ensejado o pagamento em duplicidade, ao não se considerar o efetivo recebimento desses grãos no momento da apuração do crédito submetido à recuperação judicial.

Com essas considerações iniciais, passo ao exame de mérito.

A alegação central do impugnante repousa na assertiva de que a quantia correspondente a 6.314 sacas de soja, liberada judicialmente à credora VIA FÉRTIL, não teria sido deduzida do crédito reconhecido em seu favor, e que, por isso, o valor lançado na lista de credores estaria superestimado.

Todavia, conforme detidamente analisado e bem fundamentado pela Administradora Judicial (Id 156394248), o montante correspondente àquelas sacas de soja foi considerado no cálculo do crédito remanescente, apurado na Ação de Obrigação de Fazer n. 1001751-85.2022.8.11.0055, cujo trânsito em julgado se deu em 11/10/2023, antes, portanto, da elaboração da lista definitiva de credores.

Da documentação nos autos, extrai-se que a dívida remanescente equivalia a 8.940 sacas de soja, já descontadas as seguintes quantias: i) 16.542 sacas entregues voluntariamente à Bunge;
ii
) 2.934 sacas entregues à Amaggi;
iii
) 6.314 sacas arrestadas judicialmente. Tal composição está demonstrada, inclusive, na planilha juntada pela credora em sua contestação e acolhida pela Administradora Judicial, bem como confirmada na manifestação do Ministério Público.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a infirmar a apuração realizada, tampouco foi demonstrado que o valor lançado pela Administradora Judicial tenha ignorado ou desconsiderado os abatimentos efetivados. Ao contrário, a planilha de cálculo considera todos os pagamentos anteriores, inclusive as entregas voluntárias e judiciais."

Para encerrar, a exequente/agravante também tem razão ao se queixar da aparente “reabertura” do prazo à satisfação voluntária da obrigação que a decisão agravada conferiu aos executados/agravados ao prescrever que,
“não havendo impugnação, desde logo homologo os cálculos apresentados e determino a intimação dos executados para que efetuem o pagamento no prazo legal, sob pena de incidência das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil”
, afinal, não havendo discussão a respeito da validade da intimação dirigida aos devedores, e sendo inequívoca a ausência de pagamento da dívida até então, inexiste motivo jurídico idôneo a autorizar a “renovação” da oportunidade de pagar a dívida sem o acréscimo das penalidade do § 1o do art. 523 do CPC, inclusive porque eventual reconhecido de excesso de execução, no máximo, irá recalibrar a base de cálculo da multa e da verba honorária, mas jamais eximir os executados de seu pagamento.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de retificar os termos da decisão agravada para afastar a admissão de compensação ou de abatimento do valor de R$ 767.403,56 (conversão das 6.314 sacas de soja) em relação ao débito exequendo (
quantum
debeatur
) e a reabertura/renovação de prazo para pagamento voluntário da dívida nos termos do art. 523, caput, do CPC.

Custas pelos agravados.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUIDADE DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
cumprimento de sentença
instaurado nos autos da ação de obrigação de fazer, posteriormente convertida em perdas e danos, ajuizada por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em face da família
Siebert
, cujo título executivo judicial condenou os réus ao pagamento de
R$ 1.789.504,50 (atualizado em 28/02/2021)
, com atualização pelo INPC e juros legais desde essa data, reconhecida a compensação de
R$ 116.000,00
na data de 13/09/2021.

Iniciada a fase de execução, os executados apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando, entre outros pontos, excesso de execução decorrente de critérios equivocados de atualização, bem como pleiteando compensações adicionais, incluindo o valor de
R$ 767.403,56
, relativo a 6.314 sacas de soja liberadas em outro processo.

Na decisão inicial, a Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação ante a sua intempestividade. Posteriormente, contudo, acolheu os Embargos de Declaração dos Executados e reconheceu a tempestividade da manifestação, além de fixar critérios contábeis para atualização do débito, determinar o abatimento dos R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)
e também
do montante de R$ 767.403,56 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), além de ter reaberto prazo para pagamento voluntário do débito.

Irresignada, a exequente
Via Fértil
interpôs este Agravo
de Instrumento
, alegando a intempestividade da impugnação, a indevida compensação do valor de R$ 767.403,56 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), já considerado no título judicial, e a impossibilidade de reabertura do prazo para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC.

O eminente Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu parcial provimento ao Recurso

apenas para afastar a admissão de compensação ou de abatimento do valor de R$ 767.403,56 (conversão das 6.314 sacas de soja) em relação ao débito exequendo (
quantum
debeatur
) e a reabertura/renovação de prazo para pagamento voluntário da dívida nos termos do art. 523,
caput
, do CPC.

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

A controvérsia envolve, em síntese, a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, os parâmetros de atualização do débito, a compensação de valores, a submissão do crédito à recuperação judicial e a reabertura do prazo para pagamento previsto no art. 523 do CPC.

Quanto à alegada intempestividade, ficou evidenciado que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, considerando-se o feriado do dia 08 de dezembro (Dia da Justiça), bem como a suspensão processual decorrente do recesso forense, o que torna correta a conclusão pela sua tempestividade.

Também não merece reparo a determinação de que o crédito do espólio devedor seja submetido ao juízo da recuperação judicial, visto que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação e já houve habilitação do crédito na lista respectiva, em consonância com o art. 49 da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada do STJ.

No tocante ao excesso de execução, a decisão de primeiro grau limitou-se a fixar critérios objetivos de cálculo para a contadoria, referentes à atualização de custas, incidência de honorários e juros sobre o principal, sem ainda decidir o mérito da controvérsia.

A Agravante não trouxe divergência substancial quanto a esses parâmetros, de modo que a discussão, nesta fase, carece de interesse recursal efetivo.

Quanto às compensações, não há dúvida quanto ao abatimento da quantia de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), expressamente previsto na sentença exequenda e a ser observado na data própria.

Já quanto ao montante de R$ 767.403,56 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à liberação de 6.314 sacas de soja em outro processo, razão assiste à Agravante, pois tal valor já foi deduzido na apuração do título judicial transitado em julgado e reiteradamente reconhecido nos autos da recuperação judicial.

Admitir a dedução novamente implicaria afronta à coisa julgada e enriquecimento sem causa.

Por fim, igualmente correta a reforma da decisão quanto à indevida reabertura do prazo de pagamento voluntário. A intimação válida já havia sido realizada, e a ausência de pagamento no prazo legal ensejou a incidência automática da multa e dos honorários de que trata o art. 523, §1o, do CPC.

A eventual revisão do
quantum
da condenação apenas repercute sobre a base de cálculo dessas penalidades, mas não autoriza a sua exclusão.

Diante de todo o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a compensação do valor de R$ 767.403,56 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos) e a reabertura do prazo para pagamento voluntário, mantendo-se no mais a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025